Tribunal: TJDFT
Processo: 0716371-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENGDTP &amp; MULTIMIDÍA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (agravante/impetrante) contra a decisão (ID 230812578, dos autos de origem) em que, nos autos do mandado de segurança (processo no 0703093-30.2025.8.07.0018), impetrado em face do SUBSECRETÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL (agravados/impetrados), foi indeferido o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 71193344), a parte agravante/impetrante narra, em síntese, que é proprietário de um veículo híbrido, sobre o qual havia previsão de isenção de IPVA, mas, por meio da lei distrital 7.591, publicada em 05/12/2024, foi adicionada a exigência de o veículo ter sido adquirido no Distrito Federal por consumidor final. Alega que há violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que a mudança causa aumento indireto da carga tributária. Afirma que a decisão agravada se baseou equivocadamente no dispositivo legal constitucional que trata da anterioridade anual. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade do IPVA de 2025 relativo ao veículo de propriedade da agravante/impetrante e que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança ou de negativação relativo ao tributo. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo acostado no ID 71198456. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300, caput e §3o da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não vislumbro presentes, numa análise perfunctória, os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. É determinado no artigo 1o da lei 12.016/19 que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Resta assentado no artigo 150, §1o da Constituição Federal que a alteração da base de cálculo do IPVA não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal. Outrossim, já se passaram mais de 4 meses da publicação da lei e a data final para o pagamento do IPVA, conforme Edital no 1 de 2025 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, é apenas no fim do mês de julho. Após esse prazo, os débitos poderão ser inscritos em dívida ativa e protestados. Dessa forma, numa análise superficial, não verifico a existência da probabilidade de provimento recursal, tendo em vista que o mandado de segurança se presta à proteção de direito líquido e certo negado à pessoa ilegalmente ou com abuso de direito, o que não é o caso dos autos, uma vez que há, de fato, uma discussão jurídica acerca da exigibilidade de crédito tributário. Não verifico, tampouco, o risco de dano grave que justifique a suspensão liminar da exigibilidade do tributo sem a oportunizar o prévio contraditório à parte recorrida, uma vez que o vencimento final para pagamento do tributo se dará apenas em 3 meses e que a parte aguardou mais de 4 meses da publicação das alterações para requerer a tutela jurisdicional. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito deste recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.